Tribunal: TJPA
Processo: 0805199-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805199-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

AGRAVADO: CENTRO REDENTOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0805199-03.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA (
ADVOGADOS BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA - OAB/PA 14.813, ERICK BRAGA BRITO - OAB/PA 17.450 E LUCIANA NEVES GLUCK PAUL - OAB/PA 11.870)

AGRAVADO: CENTRO REDENTOR
(ADVOGADO ADRIANO SILVA CUSTODIO - OAB/RJ Nº 14.8760)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AÇÃO DE DESPEJO MOTIVADA POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DECUMPRIMENTO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. ORDEM DE DESPEJO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da decisão agravada, quando constatado o descumprimento de cláusula resolutiva do acordo homologado judicialmente, o qual previa a expressa consequência do prosseguimento da execução, com a expedição de mandado de despejo.

2.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, sendo, todavia,
renovado o
prazo de desocupação voluntário de 15 dias, a contar da intimação deste Acórdão, antes de se tornar possível a efetivação do cumprimento do despejo compulsório
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805199-03.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA (
ADVOGADOS BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA - OAB/PA 14.813, ERICK BRAGA BRITO - OAB/PA 17.450 E LUCIANA NEVES GLUCK PAUL - OAB/PA 11.870)

AGRAVADO: CENTRO REDENTOR
(ADVOGADO ADRIANO SILVA CUSTODIO - OAB/RJ Nº 14.8760)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto por
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes LTDA,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – na
Fase de Cumprimento de Sentença Homologatória de Acordo
, firmado em

Ação de Despejo Motivada por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Encargos Locatícios
,
ajuizada por Centro Redentor (processo nº 0850898-26.2019.8.14.0301) – devolveu o prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel, com a determinação de que “
decorridos, sem comunicação de desocupação voluntária, expeça-se imediatamente o mandado de despejo compulsório, autorizando desde já reforço policial”.

Em suas razões recursais,
discorre o agravante, inicialmente, que:

“
Cuida-se, na origem, de ação de despejo ajuizada em 2019 pelo Centro Redentor em desfavor do locatário Comércio de Combustíveis, Lubrificantes e Serviços Gerais Ltda.

Após o ajuizamento da ação, as partes transacionaram, e o acordo foi homologado nos autos.

Posteriormente ao acordo, o Agravado informou o descumprimento e o procedimento foi convertido em cumprimento de sentença (id. 21234547), tendo sido rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ato contínuo, em agosto de 2022, novo acordo foi entabulado (id. 75909811), onde os devedores reconheceram dever R$-1.286.264,36 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), que seria pago com uma entrada de R$ 300.000,00 (efetivada) e mais diversas parcelas posteriores. A entrada foi paga, mas em out/2022 houve inadimplência.

O descumprimento do acordo foi noticiado nos autos, e a seguinte decisão foi proferida:

Vistos etc.

Defiro o pedido de evento 87577360 apenas para devolver o prazo para desocupara o imóvel voluntariamente.

Decorridos, sem comunicação de desocupação voluntária, expeça-se imediatamente o mandado de despejo compulsório, autorizando desde já reforço policial.

É contra esta decisão, que determinou a desocupação do imóvel, que se interpõe o presente agravo de instrumento”.

Prossegue, defendendo, em síntese, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, salientando que a manutenção da decisão “
causará dano irreparável e irreversível ao agravante”,
uma vez que se trata “
de inquilino, pessoa jurídica, que exerce no imóvel locado a atividade de posto revendedor de combustíveis há mais de 30 anos, empregando cerca de 10 colaboradores entre contratados e prestadores de serviço”.

Argumenta que a “
relação locatícia entre as partes sempre foi a melhor possível, sem contratempos, até a chegada da pandemia da COVID-19, que trouxe uma série de complicações à atividade local. E, a partir de então, foram feitos acordos que tornaram praticamente impossível a situação, que, diga-se de passagem, vem sendo piorada pelo agravado”,
porquanto “
com o atraso do pagamento da parcela de outubro, a Agravada não mais enviou seja os boletos do acordo, mas, o que é mais grave, deixou de enviar os boletos do aluguel mensal”.

Acrescenta que
“há, ainda, a real possibilidade de composição da contenda entre as partes, pois o agravante já manifestou interesse em compor para quitar integralmente o débito, à vista”,
bem como, que “
a manutenção da decisão de despejo cria risco à preservação da empresa, sua função social e econômica e Proteção ao Fundo de Comércio, pois o despejo compulsório e o fechamento da empresa cessará por completo suas atividades e provocará demissões em massa”,
além de inviabilizar “
totalmente a possibilidade de composição entre as partes”.

Sustenta a irreversibilidade da medida, pois: “
(i)
o despejo, logicamente, ocasiona a desocupação imediata, com mudança repentina e deslocamento de bens, máquinas, equipamentos e pessoal;
(ii)
os bens corpóreos da Agravante não podem ser facilmente realocados e instalados em outro local (estrutura do posto, tanques, bombas, estoque de combustível, etc);
(iii)
não há possibilidade de manutenção do pessoal, o que provocará de antemão demissões em massa, visto que, não haverá como realocar os trabalhadores de imediato em nova sede de trabalho;
(iv)
o inadimplemento ocorreu por motivos alheios à vontade do Agravante, que como todos os locatários do país, sofreu as consequências drásticas da pandemia da covid-19, desequilibrando suas finanças”.

Salienta que “
verifica-se clara violação à boa-fé objetiva por parte da Agravada: voluntariamente, e visando um fim específico, deixou de enviar os boletos à agravante para que essa ficasse impedida de realizar os pagamentos e, por conseguinte, ter o despejo decretado. Não é razoável nem proporcional, porém, a manutenção do despejo diante de tais circunstâncias”.

Ressalta, ainda, que “
pretende solucionar a questão. Para tanto, requer que intime-se a agravada para juntar aos autos os boletos vencidos de out/2022 até o presente, bem como os futuros, para que se evite novo problema dessa ordem. A medida é essencial, tendo em vista que o pagamento está, desde novembro, sendo impedido pela agravada, que não envia os boletos à agravante, mesmo expressamente solicitado. Assim, em mais uma prova de sua boa-fé, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e a intimação para entrega dos boletos nos autos. Subsidiariamente, requer a autorização de pagamento dos valores vencidos por deposito judicial”.

Com força nessas considerações, postula ao final:

“1) A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

2) No mérito, que seja dado integral provimento ao recurso, com a cassação da ordem de despejo, tendo em vista que o descumprimento do acordo foi forçado pela Agravada (ao impedir acesso aos boletos).

3) Requer-se, ainda, a intimação da agravada para juntar aos presentes autos os boletos vencidos ou, subsidiariamente, que defira o deposito judicial das parcelas vencidas”.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que, por questões de cautela, entendi por bem deferir o pedido de efeito suspensivo e determinar a intimação da parte contrária.

Na sequência, foram apresentadas as contrarrazões recursais, sendo destacada a ausência de interesse do agravado em realizar acordo quanto à retomada do imóvel, bem como, postulada a revogação do efeito suspensivo concedido e, no mérito, o desprovimento do Agravo, com a determinação de
“cumprimento incontinente do mandado de despejo compulsório
”.

Por derradeiro, os autos retornaram conclusos ao meu gabinete, oportunidade em que o feito foi
incluído na pauta de julgamento da
“21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL

a realizar-se no dia 26-06-2023, às 14:00”,
todavia, o agravante

protocolizou petição informando “
que tem interesse em sustentar oralmente na sessão de julgamento, requerendo, desta feita, a retirada da pauta do Plenário Virtual. O pedido se sustenta na necessidade de esclarecimentos de diversas questões fáticas pertinentes ao julgamento completo da lide, especialmente o atual cenário de negociação entre as partes”,
razão pela qual o processo

foi

retirado da mencionada Sessão Virtual e incluído nesta Presencial.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0805199-03.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA (
ADVOGADOS BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA - OAB/PA 14.813, ERICK BRAGA BRITO - OAB/PA 17.450 E LUCIANA NEVES GLUCK PAUL - OAB/PA 11.870)

AGRAVADO: CENTRO REDENTOR
(ADVOGADO ADRIANO SILVA CUSTODIO - OAB/RJ Nº 14.8760)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Devidamente satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se é possível a expedição de mandado de despejo em desfavor do agravante, ante o descumprimento de acordo homologado judicialmente.

Na hipótese, a despeito desta relatora ter, em uma análise preliminar, deferido, por prudência, a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
entendo, após exame aprofundado das razões e contrarrazões recursais, conjuntamente com o estudo dos autos originários, não assistir razão à agravante.

Para melhor delimitação da questão jurídica, faz-se necessário elencar os seguintes pontos fáticos-processuais observados na causa:

I)
em
24/09/2019
, a parte autora/agravada ajuizou a
Ação de Despejo Motivada por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Encargos Locatícios,
em face de Comércio de Combustíveis, Lubrificantes e Serviços Gerais LTDA; Fernando Manuel Vieira da Cruz; Ana Maria Pereira Gomez da Cruz; Rodrigo Gomes da Cruz e Fernando Gomes da Cruz;

II)
na data de
02/04/2020
, o requerente/agravado acostou aos autos acordo firmado entre as partes;

III)
no dia
09/06/2020,
o Juízo
a quo
homologou “
por sentença transação firmada pelas partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de renúncia do prazo recursal”,
sendo certificado posteriormente o trânsito em julgado do
decisum
;

IV)
em
27/11/2020
, ao comunicar o descumprimento do acordo, destacando que não foi quitada sequer a primeira parcela, o autor postulou a conversão da ação em execução, com o prosseguimento do feito, para:

“1.
Imediata expedição do mandado de despejo do imóvel
sito à Av. Alcindo Cacela, nº 2.119, Umarizal, Belém, PA, CEP: 66.045-197, conforme previsto na cláusula 08 (oito) do acordo homologado;

2. Com fundamento no art. 523 do Código de Processo Civil, requer a intimação dos réus para que paguem o débito discriminado na planilha anexa, no montante de R$ 275.686,96 (duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), no prazo de 15 (quinze dias), sob pena acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento)”
(grifei);

V)
na data de
15/12/2020
, a magistrada de primeiro grau proferiu decisão, determinando, em suma, que os executados desocupassem o imóvel no prazo de 15 dias (sob pena de expedição de mandado de despejo compulsório), bem como, que oferecessem o adimplemento voluntário do montante devido;

VI)
no dia
17/03/2021
, o requerente pugnou pela desocupação compulsória, diante da ausência de saída voluntária dos requeridos;

VII)
em
29/03/2021,
o réu Comércio de Combustíveis, Lubrificantes e Serviços Gerais apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, postulando “
a TOTAL PROCEDÊNCIA da presente impugnação/manifestação, para determinar a nulidade de todos os atos posteriores a sentença, notadamente a o despejo e a determinação de penhora; e em razão do princípio da eventualidade; devolução dos prazos;

A suspensão temporária do despejo com o deferimento do deposito de R$ 50.000,00 e a parte autora seja intimada para se manifestar acerca de uma possível audiência de conciliação para um possível acordo com relação ao restante do débito”;

VIII)
na data de
18/10/2021
, o Juízo
a quo
designou audiência de conciliação para o dia 12/11/2021, na qual não se obteve sucesso na tentativa de conciliação;

IX)
em
07/12/2021
, a magistrada singular não acolheu as alegações apresentantes na
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, apenas concedendo a devolução do prazo para a desocupação e pagamento do débito,
“visto que, por força do disposto no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 14.216, de 07 de outubro de 2021, não se aplica a teoria da imprevisão em razão da pandemia”;

X)
no dia
04/03/2022
, o autor peticionou informando que “
o prazo devolvido já foi inteiramente transcorrido e que não houve a desocupação voluntária do imóvel, assim como o pagamento do débito”
(destaquei),

motivo pelo qual pleiteou
“a expedição do mandado de despejo compulsório do imóvel”;

XI)
na data de
14/03/2022
, o requerido
Comércio de Combustíveis, Lubrificantes e Serviços Gerais
apresentou proposta de conciliação da dívida atualizada em R$ 1.380.727,51, postulando a suspensão temporária do despejo, além da realização de mais uma tentativa de conciliação, oferecendo imóvel como garantia;

XII)
em
14/04/2022
, o autor peticionou, informando que - considerando que o imóvel oferecido como garantia já estava gravado com hipoteca no valor de R$ 1.300.000,00 em favor da credora Petróleo Sabbá S.A. - não concordava com a “
designação de nova audiência de conciliação, posto que tal medida apenas contribuiria para a morosidade processual e ainda mais atraso na execução do mandado de despejo”,
ressaltando, todavia, que
“a primeira Ré e o seu patrono podem a qualquer momento formalizar uma proposta de pagamento do débito, por escrito, a ser direcionada tanto a este r. juízo quanto ao advogado que esta subscreve, como prova de boa intenção e que, portanto, realmente pretende quitar o débito locatício e não conseguir ainda mais tempo para usufruir do imóvel locado sem pagar qualquer valor”;

XIII)
no dia
29/08/2022
, a parte autora comunicou que as partes celebraram acordo, postulando a sua homologação por sentença e suspensão do feito até o cumprimento integral do citado acordo;

XIV)
na data de
17/11/2022
, o autor reiterou o pedido de homologação do acordo, informando, entretanto, “
que os réus não quitaram os aluguéis e encargos da locação vencidos nos dias 10/10/2022 e 10/11/2022, descumprindo a obrigação assumida nas cláusulas 5 e 8 (cinco e oito) do referido acordo”
(grifei), requerendo a notificação do réu Comércio de Combustíveis, Lubrificantes e Serviços Gerais, a fim de que desocupasse voluntariamente o imóvel em 15 dias e, não o sendo, a expedição do mandado de despejo compulsório, salientando, outrossim, que “
independe de notificação/intimação dos demais réus, quais sejam, Fernando Manuel Vieira da Cruz, Rodrigo Gomes da Cruz e Fernando Gomes da Cruz, posto que estes respondem à presente demanda tão somente no tocante a cobrança do débito locatício. que, a execução dos débitos locatícios será realizada após o cumprimento do mandado de despejo”;

XV)
em
13/12/2022
, a magistrada de primeiro grau proferiu sentença, para, primeiramente, homologar a nova transação pactuada, julgando extinto o processo com resolução do mérito, e, posteriormente, diante da petição informando o descumprimento da avença, determinar a desocupação voluntária do imóvel e, caso não cumprida, a expedição imediata do mandado de despejo compulsório;

XVI)
no dia
28/02/2023
, foi certificado: “
transcorrido o prazo concedido pelo Juízo na sentença retromencionada e diante da ausência de comunicação sobre a desocupação voluntária, procedi a expedição de mandado de despejo compulsório e ofício de reforço policial”;

XVII)
na data de
01/03/2023
, o requerido Comércio de Combustíveis, Lubrificantes e Serviços Gerais pleiteou pela habilitação dos novos causídicos, bem como, “
em face das irregularidades da intimação das decisões desde o substabelecimento sem reservas, de setembro/2022, requer-se seja o feito chamado à ordem para determinar a republicação das decisões, com devolução dos prazos processuais”;

XVIII)
em
07/03/2023
, o Juízo
a quo
deferiu o pedido tão somente para renovar o prazo de 15 dias para desocupar o imóvel voluntariamente, com a determinação para, em caso de descumprimento, ser expedido o mandado de despejo compulsório.

Após expor sinteticamente essa constelação de fatos e atos processuais que gravitam ao redor deste recurso,
é incontroverso que o recorrente descumpriu o acordo firmado e homologado judicialmente, o qual prevê expressa consequência para seu descumprimento.

Com efeito, restou consignado na segunda e última avença (datada de 23/08/2022), dentre outros pontos, que:

“
1. Os
DEVEDORES confessam dever à CREDORA a importância de R$ 1.286.264,36
(um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos),
atinente aos alugueres e encargos da locação, valor acrescido correção monetária e honorários advocatícios de 20%, conforme planilha de débitos (ANEXO 1), que faz parte integrante deste acordo.

2. O
pagamento do débito
descrito no item 1 (um) acima
será efetuado exclusivamente mediante boleto bancário a ser enviado aos DEVEDORES pela CREDORA ou por seu procurador, da seguinte forma:

2.1.
Parcela de entrada, no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais),
no ato da celebração deste acordo
;

2.2.
84
(oitenta e quatro)
parcelas, no valor R$ 6.000,00
(seis mil reais) cada,
vencendo a primeira no dia 20/09/2022
e as
demais no mesmo dia dos meses subsequentes
;

2.3.
13
(treze)
parcelas, no valor R$10.000,00
(dez mil reais) cada,
vencendo a primeira no dia 20/03/2023
e as
demais a cada 6 (seis) meses;

2.4.
6
(seis)
parcelas, no valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais cada,
vencendo a primeira no dia 20/09/2023 e as demais a cada 12 (doze) meses;

2.5.
1
(uma)
parcela
, no valor de
R$ 52.264,36
(cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos),
com vencimento no dia 20/09/2029.

(...)

5. Os
DEVEDORES se obrigam a efetuar o pagamento dos alugueres e encargos da locação nas épocas próprias
, mediante boleto bancário a ser enviado pela locadora ou procurador desta, sendo vedado depósito bancário realizado diretamente em conta bancária, transferência, ordem de pagamento ou qualquer outro senão a via eleita neste acordo,
sob pena de descumprimento tanto do Contrato de Locação quanto do presente acordo.

(...)

7.
As partes renunciam ao direito de interpor qualquer tipo de recurso

(...)

8. O
não pagamento de qualquer parcela na data aprazada
, ou o
não pagamento dos alugueres vencidos após a celebração do acordo
, ou
descumprimento do presente acordo
,

ensejará no acréscimo de multa de 20%
(vinte por cento)
por inadimplência, aplicação de juros de 1% ao mês, correção monetária
,
além de antecipação do vencimento de todo o débito devido,
prosseguindo o presente feito com a consequente expedição do MANDADO DE DESPEJO,
com as devidas cláusulas legais de estilo.

9. O documento será juntado aos autos do processo judicial nº 0850898-26.2019.8.14.0301, em trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Belém, PA, para fins de homologação”
(destaquei).

Destarte, ao lado do acordo ser claro quanto à consequência do seu descumprimento, inexiste dúvida nos autos de que a parte agravante não cumpriu com o ajustado, ante a não quitação dos “
aluguéis e encargos da locação vencidos nos dias 10/10/2022 e 10/11/2022, descumprindo a obrigação assumida nas cláusulas 5 e 8 (cinco e oito) do referido acordo”.

Com efeito, é válido rememorar, aqui, que, enquanto no primeiro acordo homologado nos autos originários, o agravante sequer pagou a primeira parcela, na segunda (e última) tratativa homologada – oportunidade em que restou estabelecido o pagamento da dívida em parcelas diluídas por diversos anos - a recorrente, novamente, descumpriu a sua avença, deixando de quitar os aluguéis e encargos de locação vencidos nos dias 10/10/2022 e 10/11/2022.

A propósito, calha salientar, que os questionamentos apresentados nesta sede recursal, quanto ao fato de o locador ter deixado de enviar - após o não pagamento da parcela do mês de outubro - os boletos seguintes referentes ao ajuste e ao aluguel mensal, não tem o condão de impedir o despejo, porquanto, insisto, o acordo é expresso ao dispor que “o

não pagamento de qualquer parcela na data aprazada
, ou o
não pagamento dos alugueres vencidos após a celebração do acordo
, ou
descumprimento do presente acordo
,
ensejará no acréscimo de multa de 20%
(vinte por cento)
por inadimplência, aplicação de juros de 1% ao mês, correção monetária
,
além de antecipação do vencimento de todo o débito devido, prosseguindo o presente feito com a consequente expedição do MANDADO DE DESPEJO,
com as devidas cláusulas legais de estilo”
(grifei).

Nessa linha de intelecção, impõe consignar, que o agravado, após ser oportunizado a se manifestar neste grau recursal, deixou evidente a sua falta de interesse em realizar qualquer tipo de ajuste acerca da permanência do locatário na posse direta do imóvel, vale dizer, que impeça o despejo já determinado pela magistrado singular, em face, sobretudo, das diversas dívidas locatícias acumuladas pelo agravante, bem como, pelo reiterado descumprimento dos acordos anteriormente firmados.

De outro giro, a alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19 também não se revela suficiente para modificar a decisão agravada, mormente quando é destacado pelo agravado que - diversamente do afirmado nas razões recusais - a relação locatícia não era a melhor possível, ao revés, quando do ajuizamento da ação de despejo no ano de 2019, ou seja, em período anterior ao início da pandemia no País, o
agravante já
“era devedora de 14 títulos referentes à aluguéis e encargos da locação vencidos no período de fevereiro/2018 à setembro de 2019
”, sendo ressaltado, ainda, em sede de contrarrazões, que:

“A
inadimplência
da Agravante quanto ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios
teve início há mais de uma década
.
Ao longo de todo este tempo, a Agravada concedeu à Agravante diversas oportunidades e facilidades para que pudesse quitar os débitos locatícios, na tentativa de preservar a relação locatícia, flexibilizando o pagamento através de diversas parcelas e renunciando a cobrança de partes de juros e multas.

Vejamos alguns dos registros acerca das diversas ações judiciais
que desmentem claramente as afirmações oportunistas da Agravante, comprovando ser a mesma devedora contumaz:

Em
27/02/2008, a Agravante ingressou com Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança
, que tramitou perante a 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém – PA sob o nº 0004954-72.2008.8.14.0301 (doc. anexo),
objetivando o despejo e o recebimento de valores locatícios não quitados pela Agravante.

Em 13/05/2011, a Agravada ingressou com nova Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança
, que também tramitou perante a 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, sob o nº 0016011-43.2011.8.14.0301 (doc. anexo),
objetivando o despejo e o recebimento de valores locatícios não quitados pela Agravante.

Em 05/11/2012, a

Agravada ingressou com nova Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança
, que também tramitou perante a 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, sob o nº 0051137-10.2012.8.14.0301 (doc. anexo),
objetivando o despejo e o recebimento de valores locatícios não quitados pela Agravante.

Em 13/11/2014, a Agravada ingressou com nova Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança
, que tramitou perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, sob o nº 0058279-94.2014.8.14.0301 (doc. anexo),
objetivando o despejo e o recebimento de valores locatícios não quitados pela Agravante.

Em 30/10/2019, a Agravada ingressou com nova Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança
, que tramitou perante a 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, sob o nº 0850898-26.2019.8.14.0301. Registre-se que,
nesta ação judicial, as
partes celebraram 2 (dois) acordos, ambos inadimplidos pela Agravante
que, ora, está se utilizando de fatos inverídicos manejados no presente Agravo de Instrumento, para protelar o cumprimento da ordem de despejo compulsório do imóvel locado.

Vejamos que a
Agravada nunca impediu que a Agravante adimplisse as suas obrigações contratuais. Muito ao contrário, resta-se comprovado nestes autos as inúmeras oportunidades, flexibilizações de pagamentos e renúncia de mora contratual concedidas à Agravante ao longo de mais de uma década, com o objetivo de manter a relação locatícia.

Tudo isso, mesmo considerando que a Agravante, comprovadamente, se demonstra má pagadora e não cumpridora das suas obrigações contratuais e acordos firmados

(...)

Nada obstante, em e-mail de 10/04/2023 (doc. anexo), a própria advogada da Agravante, Dra. Bruna Braga Silveira, reconhece o inadimplemento do acordo, na oportunidade em que solicita sejam enviados os cálculos com o valor do débito, manifestando interesse em negociar juros e multas. Vejamos

(...)

Em resposta, a Agravada, através do advogado que esta subscreve, enviou à Dra. Bruna Braga da Silveira, a planilha de débitos atualizada,
ressaltando que o envio da mesma não importa em tratativas de acordo relacionadas à permanência do locatário na posse direta do imóvel
. Vejamos:

(...)

O que pretende a Agravante, conforme claramente exposto no Agravo por ela interposto, é que a Agravada envie os boletos atinente aos aluguéis e parcelas previstos em acordo e não quitados tempestivamente, e que seja completamente desconsiderado o inadimplemento do pacto homologado em juízo e a ordem de despejo, cuja sentença já transitou em julgado
.

No entanto, a relação locatícia chegou a um momento insustentável, em razão das diversas dívidas locatícias acumuladas pela Agravante e, também, pelo reiterado descumprimento dos acordos
”
(grifei).

Ademais, enfatizo que se o próprio agravante decidiu voluntariamente firmar mais de um acordo com o recorrido durante a pandemia, com previsão expressa de despejo compulsório em caso de inadimplemento, não é possível se desvincular da obrigação a qual aderiu, valendo-se do mencionado momento vivido à época, tratando-se de comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva.

Por outro lado, com relação à argumentação da agravante referente à eventual risco social que a efetivação do despejo poderá acarretar, inclusive com demissão em massa, uma vez que emprega
“10 colaboradores entre contratados e prestadores de serviço
”, registro que, por mais lamentável que seja eventuais efeitos colaterais provocados pela concretização da medida, tal fato não pode servir de escudo ao direito do locador em retomar o seu imóvel, diante do descumprimento
reiterado
do locatário em cumprir com suas obrigações, o que, de modo inegável, também é capaz de acarretar prejuízos para a parte agravada, a qual, é preciso frisar, trata-se de uma “organização religiosa sem fins lucrativos, “
mantenedora da Instituição de Longa Permanência de Idosos denominada Solar Luiz de Mattos, onde presta serviço filantrópico de acolhimento à idosos carentes de amparo familiar e financeiro”
(trecho extraído das contrarrazões recursais).

Por oportuno, é válido reproduzir, aqui, fragmento das contrarrazões, no ponto em que é sintetizado os prejuízos que vêm sendo suportados pelo locador e proprietário do imóvel:

“Colenda Turma, é importante registrar que a
Agravada, atualmente, vivencia uma situação econômica que revela uma crise financeira sem precedentes, muito em razão do inadimplemento reiterado da Agravante, razão pela qual a continuidade da relação locatícia que se traduz em reiteradas dívidas e descumprimentos de acordos, por parte da Agravante, põe em risco o patrimônio, renda e, sobretudo, o trabalho filantrópico que a Agravada, às duras custas, tenta manter
.

(...)

O Solar Luiz de Mattos é mantido pela Agravante desde a sua fundação,
ocorrida em 10/08/1980, como comprovam os documentos juntados ao processo de origem, com a petição inicial, razão pela qual lhe foi concedida a gratuidade de justiça, com fundamento no art. 51, da Lei 10.741/2003, Estatuto do Idoso.

Considerável parte das contribuições em benefício do Solar Luiz de Mattos são habitualmente realizadas pela Filial da Agravada localizada em Belém. No entanto, tais recursos financeiros são cessados todas às vezes em que a Agravante deixa de pagar pontualmente os aluguéis e encargos, assim como, descumpre os acordos.

Vejamos que, no dia 12/04/2023, ao ser comunicada sobre a ausência de repasses financeiros ao Solar Luiz de Mattos, a Filial da Agravada localizada em Belém informou (doc. anexo), com grande lástima, a impossibilidade de remessa imediata dos valores contributivos, justificando que vem enfrentando uma crise financeira sem precedentes, decorrentes da ausência dos pagamentos dos aluguéis pelo locatário
do imóvel localizado na Avenida Alcindo Cacela, nº 2119, em Belém, PA. Vejamos

(...)

Como consequência, os reiterados inadimplementos referentes aos aluguéis e descumprimento dos acordos, conforme afirmado no e-mail acima transcrito, vem deixando a Agravada em difícil situação financeira, inclusive, acumulando dívidas perante a fazenda municipal, por conta do não pagamento dos IPTU ́s do imóvel locado, dessa forma, comprometendo o trabalho que todos os voluntários do Racionalismo Cristão espontaneamente exercem e impedindo que os repasses financeiros sejam realizados em prol da manutenção do Solar Luiz de Mattos.

Vejamos, portanto, que a realidade fática é bem diferente do que a narrada nas razões do Agravo interposto pela Agravante, que apenas busca forçar um novo acordo, para, depois, descumpri-lo novamente e conseguir ainda mais tempo na posse direta do imóvel.
No entanto, como medida de preservação do seu patrimônio e renda, a Agravada pretende, como forma de justiça, seja ordenada a ordem de despejo compulsório, para que, então, possa disponibilizar o imóvel para a locação por um novo locatário, de modo a preservar o patrimônio e renda da Agravada e, consequentemente, da prestação dos serviços filantrópicos por ela exercidos
”
(destaquei).

Forçoso reconhecer, desse modo, que na análise do cabimento da medida judicial também deve ser levado em consideração os percalços enfrentados pelo proprietário/locador do imóvel que necessita do proveito econômico da locação, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

Para finalizar, no tocante aos questionamentos feitos pelo agravante quanto ao “
deslocamento de bens, máquinas, equipamentos e pessoal”,
saliento que o

procedimento da Ação de Despejo é regulamentado na Lei nº 8.245, de 1991, valendo citar a seguinte previsão:

“Art. 65.
Findo o prazo assinado para a desocupação
, contado da data da notificação,
será efetuado o despejo
, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento.

§ 1º
Os móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário,
se não os quiser retirar o despejado
. (...)”
(grifei).

Outrossim, chamo a atenção para as cláusulas
oitava
e
décima terceira
do “
contrato de renovação de locação
” entabulado entre as partes no ano de 2016 e com previsão de término para o ano de 2027:

“
CLÁUSULA OITAVA
– Não é vedado à LOCATÁRIA fazer, no imóvel locado, obras, modificações ou benfeitorias necessárias a adequação de exploração de atividade comercial descrita neste contrato, desde que apresente previamente ao LOCADOR as respectivas autorizações e licenças do Poder Público, assim como a devida responsabilização técnica profissional, sendo vedada e, em especial, aquelas que prejudiquem ou danifiquem sua solidez ou a estética do imóvel.
De qualquer forma, as benfeitorias, máquinas e equipamentos, sejam úteis, voluntárias ou necessárias, deverão ser retiradas ao término da locação, e o IMÓVEL reposto em seu estado original. Se o LOCADOR aceitar receber o IMÓVEL com as alterações, será por mera liberalidade e não caberá à LOCATÁRIA direito à indenização, restituição e/ou retenção pelas benfeitorias, sejam elas obras, consertos, reparos, substituições, instalações e ou acessórios que ficarão, de pleno direito, ao imóvel incorporado
”.

(...)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Finda, extinta ou rescindida a locação, por qualquer motivo, obrigar-se-á a LOCATÁRIA a entregar o IMÓVEL completamente vazio e desembaraçado de pessoas e objetos, no estado em que o recebeu
”
(grifei).

Soma-se a isso, ainda, por notória relevância, que a ação originária de despejo foi ajuizada há anos (em 2019), já tendo a magistrada de primeiro grau determinado, em mais de uma oportunidade (a última datada de 07/03/2023), a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório, o que torna evidente que o agravante teve tempo suficiente para planejar a desocupação do imóvel locado.

De qualquer modo, considerando que, em sede liminar deste Agravo, determinei a suspensão provisória do despejo,
entendo prudente e necessário tão somente renovar a concessão do prazo de desocupação voluntário de 15 dias, antes de se tornar possível a efetivação do cumprimento do despejo compulsório.

Reforçando todo o exposto, colaciono,
exempli gratia
, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO E DESPEJO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO PROVIDO.
Demonstrado o descumprimento de acordo homologado judicialmente nos autos de ação de despejo, cabível o início da fase de cumprimento da sentença homologatória do acordo, que tem como consectário a expedição de mandado de notificação e despejo
”.
(TJ-SP
- AI: 21408787220228260000 SP 2140878-72.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araújo, Data de Julgamento: 08/07/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022 - destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO - INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - DESPEJO
- VIABILIDADE.
Tendo as partes firmado acordo prevendo a possibilidade de despejo compulsório, e considerando, ainda, que a decisão homologatória de autocomposição consubstancia um título executivo que deve ser executado perante o mesmo juízo que decidiu a causa, mostrou-se acertada a instauração de uma fase de cumprimento de sentença, sendo desnecessário o ajuizamento de demanda autônoma. Deve ser mantida a expedição de mandado de despejo no caso de descumprimento do acordo homologado, já que a medida se coaduna perfeitamente com os termos pactuados pelas partes
”.
(
TJ-MG
- AI: 10000220326706001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2022 - grifei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação.
Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis. Acordo homologado nos autos. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de despejo. Insurgência do autor. Inaplicabilidade da Lei nº 14.216/2021. Valor do aluguel pactuado entre as partes que é superior àquele previsto na lei para a não concessão do despejo. Inexistência de demonstração pelo locatário de ocorrência de alteração da sua situação econômico-financeira.
Situação dos autos que não trata de despejo liminar, mas versa sobre cumprimento de sentença após o descumprimento de acordo homologado nos autos. Possibilidade imediata de despejo após o descumprimento. Precedentes desta Corte
. Acordo silente quanto ao prazo para desocupação do imóvel. Aplicação do prazo de 15 dias previsto no art. 59, § 1º da Lei de Locações. Decisão agravada reformada. Efeito ativo recursal confirmado. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0073073-52.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 02.05.2022)”
(TJ-PR
- AI: 00730735220218160000 Curitiba 0073073-52.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 02/05/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2022 - destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E PEDIDO LIMINAR – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA – ORDEM DE DESPEJO – POSSIBILIDADE DE RETOMADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Havendo descumprimento de cláusula resolutiva prevista em acordo homologado judicialmente, a ordem de despejo com o retorno das partes ao status quo ante é medida que se impõe
”.
(TJ-MS
- AI: 14056743220218120000 MS 1405674-32.2021.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 27/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021 – destaquei).

Sendo assim, em tais termos
, a meu sentir, adequada a decisão agravada, devendo ser desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, renovando tão somente o
prazo de desocupação voluntário de 15 dias
, a contar da intimação deste Acórdão, antes de se tornar possível a efetivação do cumprimento do despejo compulsório.

É como voto.

P.R.I.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/08/2023